Tribunal: TJDFT
Processo: 0745795-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745795-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PUJANTE TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: H.L.SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTES - ME D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por PUJANTE TRANSPORTES LTDA nesta instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716613-84.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declaro extinto o processo em razão do pagamento. Narra que o cumprimento de sentença teria sido erroneamente extinto, sem que a impugnação da empresa peticionante fosse provida a fim de reconhecer o excesso à execução em razão de erro de cálculo e consequentemente penhora ilegal. Sustenta que a sentença apelada ratificou penhora indevida sem exigir caução suficiente à garantia do cumprimento de sentença provisório, não reconheceu a causa extintiva do direito pelo pagamento, nem o excesso de execução, extinguindo o feito determinando a imediata transferência do valor bloqueado, o que ocasionaria dano grave e de difícil reparação. Requer que os efeitos da sentença sejam suspensos até decisão final do recurso de apelação, para que o valor penhorado não seja transferido à parte peticionada. Intimada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por inadmissibilidade da petição, o peticionando se manifestou ID 20848434 pelo regular provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251,§§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” (destaquei) Muito embora os recursos não tenham a capacidade de impedir a eficácia das decisões, a apelação tem como principal característica o duplo efeito - devolvendo ao tribunal a matéria impugnada e suspendendo a eficácia da decisão. No entanto, a própria lei enumera as hipóteses em que será afastado o efeito suspensivo e a sentença começará a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação conforme os artigos acima colacionados. Apesar da possibilidade de interposição de petição diretamente em segundo grau, a concessão do efeito suspensivo ao recurso está limitada às sentenças indicadas acima. No caso dos autos, a sentença hostilizada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou extinto o processo em razão do pagamento por força do que dispõe os artigos 924, inciso II do CPC. Denota-se, então, a ausência de interesse da peticionante, que já interpôs recurso de apelação, uma vez que o próprio apelo em si já é dotado do pretendido efeito, pois a sentença impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses nas quais começaria a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Dessa forma, tendo-se em vista que o manejo da presente irresignação não encontra amparo na legislação processual, conclui-se que a petição é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a apresentação de recurso errado não é matéria cabível de ser sanada, em razão de preclusão. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a petição que requer acolhimento do efeito suspensivo, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da presente petição, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de outubro de 2020 16:19:55. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador